Tribunal: TJSP
Processo: 1006299-14.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Transação celebrada no curso do processo e homologada por sentença - Ausência de notificação pelo exequente acerca da quitação, decorrido o prazo para cumprimento da obrigação - Sentença de extinção da execução com fundamento na presunção de quitação - Impossibilidade de extinção - Inadmissível a presunção da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Transação celebrada no curso do processo e homologada por sentença - Ausência de notificação pelo exequente acerca da quitação, decorrido o prazo para cumprimento da obrigação - Sentença de extinção da execução com fundamento na presunção de quitação - Impossibilidade de extinção - Inadmissível a presunção da quitação ou da renúncia tácita do crédito - Sentença anulada para, afastada a extinção, determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau – RECURSO PROVIDO.